Tribunal: TJDFT
Processo: 0719136-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719136-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALBERTO FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Emenda à Inicial - Irrecorribilidade por Agravo de Instrumento - Recurso Não Conhecido FRANCISCO ALBERTO FERREIRA interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, a qual determinou a emenda à inicial. Em suas razões recursais, o agravante pleiteia o recebimento da petição inicial sem necessidade de emenda. Ausente o preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária. Intimei a parte para se manifestar sobre o cabimento do recurso e para juntar documentos sobre a alegada hipossuficiência (ID 71830334). O prazo transcorreu em branco. É o relatório. Decido unipessoalmente. Cinge-se a controvérsia sobre a natureza jurídica do Despacho que determinou ao agravante que realize Emenda à Inicial. Verifica-se a existência de óbice ao conhecimento do Recurso. A propositura da ação perpassa pela observância dos requisitos da Petição Inicial, bem como as condições da ação. Logo, caso haja necessidade de emenda à inicial, imperiosa a aplicação do art. 321 do Código de Processo Civil, o qual determina que o Juiz, ao verificar que a Petição Inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do mesmo Código ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. De acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da Petição Inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. Apesar da natureza jurídica da Decisão, verifico que ainda assim não é o caso de recorribilidade por meio do Agravo de Instrumento. Isso porque o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a possibilidade de se recorrer de emenda à inicial. Em que pese a Corte Cidadã já tenha determinado, por meio do julgamento do REsp. 1.696.396/MT (Tema 998), que o Agravo de Instrumento possui taxatividade mitigada, tal tese não se aplica ao caso em baila, visto que após a realização ou não de emenda, o agravante devolve toda a matéria deduzida em eventual apelo, inexistindo qualquer urgência na análise da tese de fundo neste momento processual. Outrossim, o próprio Superior Tribunal de Justiça entende pela irrecorribilidade por meio do Agravo de Instrumento da Decisão que determina a emenda: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) Este Egrégio Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Proposta a demanda, ao juiz cabe realizar a análise do conteúdo da inicial, velando pela presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, circunstâncias cujas ausências inviabilizam o regular curso processual. O juiz, ao indeferir a antecipação da tutela recursal em caráter antecedente, determinou a emenda à inicial, nos termos do art. 303, § 6o, do CPC. 2. Segundo o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, em que pese a decisão que determina a emenda à inicial ter natureza jurídica de decisão interlocutória – eis que não se limita a impulsionar o feito, já que impõe à parte um novo dever processual –, esse pronunciamento judicial não consta no rol do art. 1.015, do CPC. Como se sabe, o recurso de Agravo de Instrumento é cabível, em regra, apenas contra decisões que versem sobre as matérias descritas no rol do citado dispositivo legal. Não se conhece do recurso quanto à determinação de emenda à inicial. 3. Analisando o acervo probatório, não há comprovação, de plano, que, em razão do funcionamento do restaurante localizado no andar de cima, durante todos os dias da semana, gerando barulhos excessivos, ficou prejudicado o descanso e rotina familiar, causando à agravante e suas filhas problemas de saúde, que a levou a alugar outro imóvel para morar. Assim, é necessária a dilação probatória. 4. Em cognição sumária, não comprovada a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, não é possível a antecipação da tutela para suspensão da cobrança das taxas condominiais e nem a imposição ao agravado de arcar com o aluguel da agravante.” 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1893293, 0709454-54.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PREJUÍZO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial. 2. O rol do art. 1.015 do CPC não contempla a temática em análise, ou seja, a simples determinação de emenda à inicial não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do presente recurso, nem permite, lado outro, a aplicação da tese da taxatividade mitigada, definida pelo STJ no julgamento repetitivo do REsp. 1.696.396/MT (Tema 998), porquanto não se identifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no eventual recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1728419, 0707625-72.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2023, publicado no DJe: 27/07/2023.) Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Destaco ainda que a análise do cabimento ou não de emenda à inicial suplanta a decisão final do juízo originário e implica em supressão de instância. À míngua de outras teses passíveis de conhecimento, impossível conhecer do Agravo de Instrumento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator